Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707501-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO LIVIERO CARVALHO DE MORAES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (art. 940, CC). 2. Diante comprovação de que o condomínio, por equívoco, promoveu execução de dívida quitada em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo extinto sucessor do embargante, em cujo processo, sequer havia sido levantado, pelo embargado, os valores destinados à quitação, fica afastada a configuração de má-fé. 3. Considerando que a sentença somente reconheceu a cobrança indevida e declarou extinta a execução, o recorrente decaiu de um dos pedidos, qual seja, a condenação do recorrente em dobro, circunstância que revela a sucumbência recíproca e proporcional e representa o acerto da sentença quanto a condenação das partes em igual proporção ao pagamento das custas e despesas processuais 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para condenar o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a R$ 1.000,00 (mil reais). O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 940 do Código Civil, afirmando que faz jus à restituição em dobro de valor indevidamente cobrado, tendo em vista que houve má-fé do recorrido ao efetuar tal cobrança; b) artigos 85 e 86, parágrafo único e § 8oA, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve sucumbência mínima da parte recorrente, razão pela qual apenas o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais. Insurge-se, ainda, quanto ao valor arbitrado para os honorários sucumbenciais, alegando que deve ser observado os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. No aspecto, argumenta que o acórdão recorrido não observou a tese do Tema 622 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante comprovação de que o condomínio, por equívoco, promoveu execução de dívida quitada em ação de consignação em pagamento ajuizada pelo extinto sucessor do embargante, em cujo processo, sequer havia sido levantado os valores destinados à quitação, fica afastada a configuração de má-fé”. (ID 64894958). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 85 e 86, parágrafo único e § 8oA, ambos do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 622 do STJ, que se aplica tão somente para casos em que há a demonstração de má-fé do credor, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004